Tribunal: STF
Processo: HC 68767
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
-  "HABEAS  CORPUS"  -  PROVA   DOS   AUTOS   -   EXAME.   A
admissibilidade do exame da prova dos  autos  para  concluir-se  pela
ausência de justa causa não se confunde com a reabertura de instância
probatoria. A articulação sobre a falsidade de assinatura e impropria
ao campo do "habeas corpus", o mesmo devendo ser dito em   relação  a
nuancas relativas a reconhecimento levado  a  efeito.  Impossivel   e
pretender-se substituir a revisão criminal pelo remedio heroico.